Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731774-42.2017.8.07.0001 RECORRENTES: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JÚNIOR RECORRIDOS: CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASÍLIA DF, ALEXANDRE PAULINO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo e. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, que não conheceu dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 7o e 11, ambos do CPC, 5o, incisos XXXVII, LIV, LV e LVI, e 93, ambos da CF, sustentando cerceamento do direito de defesa. Asseveram ser necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e o deferimento das demais provas requeridas, ao argumento de serem fundamentais para o desfecho da lide. Em sede de contrarrazões, o recorrido ALEXANDRE PAULINO FERREIRA pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios", nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF). 2. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.209.753/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÃNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.077.391/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Quanto ao pedido do recorrido ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes ao recorrido ALEXANDRE PAULINO FERREIRA sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016